Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-44.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-44.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: BARTIRA FAGUNDES FERNANDES CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA PASSÍVEL DE APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO E NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PLANILHAS DAS PARTES EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ART. 534 DO CPC. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA E DETALHADA DO DÉBITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
Preenchido o requisito da dialeticidade recursal quando as razões do apelo permitem identificar, com clareza suficiente, a insurgência do recorrente e os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença, afasta-se a preliminar de não conhecimento.

2. Outrossim, a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes não impõe, por si só, a realização de perícia contábil, sobretudo quando a controvérsia pode ser solucionada a partir da documentação constante dos autos e mediante simples operações aritméticas, nos termos do art. 370 do CPC.

3
.
Os consectários legais — correção monetária e juros de mora — possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser conhecidos e ajustados de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do STJ: REsp 1.809.145/DF (Segunda Turma, DJe 27/05/2020); AgInt no AREsp 2.583.922/MA (Primeira Turma, DJe 21/10/2024); AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS (Quarta Turma, DJe 31/03/2023). Precedentes do TJ-BA: Apelação nº 0001043-84.2011.8.05.0223 (Primeira Câmara Cível, DJe 15/09/2022); Embargos de Declaração nº 0000196-94.1987.8.05.0103 (Segunda Câmara Cível, DJe 06/09/2022); Reexame Necessário nº 0000010-67.2011.8.05.0188 (Primeira Câmara Cível, DJe 15/03/2022).

4
. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública em obrigação de natureza não tributária, devem incidir: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança; e (ii) a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

5
. No caso concreto, tanto as planilhas das exequentes quanto as apresentadas pelo Município mostraram-se parcialmente desconformes com os parâmetros fixados no título executivo judicial
(
Acórdão de ID 59383256 que manteve a sentença de
ID 57084038
)
, especialmente quanto à aplicação dos consectários legais após a vigência da EC nº 113/2021.

6.
As planilhas de cálculo também não observaram integralmente os requisitos previstos no art. 534 do CPC, deixando de explicitar, de forma clara e detalhada, os índices aplicados, os termos inicial e final dos encargos e demais elementos necessários à adequada verificação do crédito executado.

7.
Nesse contexto, não sendo possível a pronta substituição dos cálculos homologados, impõe-se o retorno dos autos à origem, a fim de que as planilhas sejam adequadas aos parâmetros fixados na presente decisão colegiada, com observância dos consectários legais e dos requisitos previstos
na norma processual civil em referência
.

8
.
Preliminar de não conhecimento e de nulidade da sentença afastadas. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que os cálculos sejam adequados aos parâmetros fixados no título executivo e aos requisitos formais previstos no art. 534 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000133-44.2021.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada BARTIRA FAGUNDES FERNANDES CARDOSO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.